Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-14.2020.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PESSOA INCAPAZ. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. EFEITOS IMEDIATOS. CONTRATO NULO.
1. A concessão de efeito suspensivo à apelação que confirma a tutela provisória anteriormente deferida exige a demonstração dos requisitos da probabilidade do provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, do risco dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, inciso V, c/c §4°, do Código de Processo Civil).
2. Trata-se de exigência legal para a validade do negócio jurídico que o agente seja capaz. O negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz é nulo, não sendo possível sua convalidação.
3. Os procedimentos elencados no Código de Processo Civil e na Lei de Registros Públicos fazem com que a incapacidade absoluta declarada por decisão definitiva do Poder Judiciário tenha efeitos imediatos e oponíveis contra todos.
4. Apelação desprovida.